Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0720060-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: PASTORA DIVINA BATISTA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, WANDER GUALBERTO FONTENELE, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Aduz que não foram encontrados bens penhoráveis em consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, inexistindo óbice à cooperação judicial para o alcance da eficiência da execução. E ressalta que o sistema Sniper é ferramenta eficiente para a busca de ativos do devedor. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso está atrelada à necessária comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos formulados, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, eventual extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo a qualquer momento, bastando a indicação de bens passíveis de penhora. Por conseguinte, não configurada a urgência necessária, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006